Tribunal: TJSP
Processo: 1034697-41.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Suspensão do direito de dirigir. Pretensão à anulação de dois autos de infração e do processo administrativo. Impossibilidade. 1) Intempestividade da pontuação lançada pertinente ao AIIP no 5A276794-3 afastada. Pontuação computada no processo administrativo que decorre de infrações aplicadas dentro de um período de doze meses (Art. 261, §1o, CTB). Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Suspensão do direito de dirigir. Pretensão à anulação de dois autos de infração e do processo administrativo. Impossibilidade. 1) Intempestividade da pontuação lançada pertinente ao AIIP no 5A276794-3 afastada. Pontuação computada no processo administrativo que decorre de infrações aplicadas dentro de um período de doze meses (Art. 261, §1o, CTB). Ausência de irregularidade. Manutenção da denegação da segurança nesse ponto. 2) Informações prestadas pelo impetrado de que no AIIP no 5K001256-2 houve indicação do impetrante como condutor infrator, sobrevindo, daí, alegação do impetrante de que fora criminoso o uso de seus dados e documentos e que não é sua a assinatura. Carência da ação mandamental neste ponto. Necessidade de dilação probatória, incompatível com a via do mandado de segurança. Extinção do processo em relação ao AIIP no 5K001256-2, sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC de 2015). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034697-41.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALTER
SILVEIRA PEREIRA, são apelados DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRANSITO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP, DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN, DIRETOR CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA DE TRÁFEGO - DET - DE SANTO ANDRÉ e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034697-41.2018.8.26.0053 -Voto no 15791
2
APELAÇÃO No 1034697-41.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 10a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: VALTER SILVEIRA PEREIRA
APELADO: DETRAN/SP, DET DE SANTO ANDRÉ E PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
VOTO No 15791
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Suspensão do
direito de dirigir. Pretensão à anulação de dois autos de
infração e do processo administrativo. Impossibilidade. 1)
Intempestividade da pontuação lançada pertinente ao AIIP no
5A276794-3 afastada. Pontuação computada no processo
administrativo que decorre de infrações aplicadas dentro de um
período de doze meses (Art. 261, §1o, CTB). Ausência de
irregularidade. Manutenção da denegação da segurança nesse
ponto. 2) Informações prestadas pelo impetrado de que no AIIP
no 5K001256-2 houve indicação do impetrante como condutor
infrator, sobrevindo, daí, alegação do impetrante de que fora
criminoso o uso de seus dados e documentos e que não é sua a
assinatura. Carência da ação mandamental neste ponto.
Necessidade de dilação probatória, incompatível com a via do
mandado de segurança. Extinção do processo em relação ao
AIIP no 5K001256-2, sem julgamento do mérito (art. 485, VI,
do CPC de 2015). Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte
impetrante contra a r. sentença de fls. 181/182, cujo relatório se adota, que
denegou a segurança pretendida, visando o reconhecimento de seu direito
líquido e certo de conduzir veículos automotores, com a decretação da
nulidade das infrações atacadas e, concomitantemente, a nulidade do
Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir.
Em suas razões recursais alega, em síntese, que (i) a
decisão proferida encontra-se distante dos substratos fáticos, jurídicos e
legais, mormente as razoes e provas coligidas; (ii) seus documentos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034697-41.2018.8.26.0053 -Voto no 15791
3
usados de forma criminosa, pois nunca cometera a infração gravíssima em
comarca que nunca frequentara; (iii) houve o uso criminoso de seu nome,
dados e documentos, forjando que o mesmo tenha assumido infração de
trânsito de terceiro; (iv) os recursos administrativos interpostos não tiveram
a devida e necessária análise; (v) diferente do que constou na r. sentença, o
cerne da questão neste feito é a irregular e arbitrária imposição da
penalidade de suspensão do direito de dirigir; (vi) as informações prestadas
pela autoridade impetrada do DETRAN/SP, os documentos e informações
referem-se a processo administrativo distinto, ainda pendente de
julgamento administrativo; (vi) a infração no 5A276794-3, não deve ser
computada na somatória de pontos, pois intempestiva (fls. 186/195).
Contrarrazões à fls. 186/188 e 211/214.

É o relatório.

Recurso tempestivo e preparado, devendo, por isso, ser
recebido nos termos dos artigos 1.012 e 1.013, do CPC.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Valter Silveira Pereira contra o Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito do Estado de São Paulo (DETRAN/SP) e o Diretor Chefe do
Departamento de Engenharia de Tráfego
DET, da Prefeitura do
Município de Santo André (emenda à inicial a fls. 64/65), visando o
reconhecimento de direito líquido e certo de conduzir veículos
automotores, com a decretação da nulidade das infrações atacadas e,
concomitantemente, a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão
do Direito de Dirigir.

Depreende-se da inicial que o impetrante fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034697-41.2018.8.26.0053 -Voto no 15791
4
notificado da instauração de Processo Administrativo para Suspensão do
Direito de Dirigir sob no 0406951-1/2016, deflagrado em 05/11/16, por
supostamente ter cometido, no período de 12 meses, as seguintes infrações:
AIIP
5A276794-3,
5A251488-2,
5A339347-3,
5A347168-9
e
5K001256-2, resultando na soma de 24 pontos, que foram, todavia,
atribuídos de forma arbitrária e ilegal em seu prontuário junto ao
DETRAN/SP.

Narra ainda, que o processo administrativo citado
contém várias irregularidades e ilegalidades flagrantes, e, conquanto
interpostos, todos os recursos administrativos restaram indeferidos, fatos
que motivaram a impetração do presente mandamus.

Entre as irregularidades aponta que, a data da infração
pertinente ao AIIP 5A276794-3 é 02/11/15 (4 pontos), que não pode a vir
ser computada na somatória de pontos, ante sua intempestividade,
considerando que a abertura do processo administrativo deu-se
posteriormente aos doze meses de seu cometimento, daí porque devida a
sua exclusão.

Além disso, assevera não reconhecer como sua a
infração noticiada no AIIP 5K001256-2 (7 pontos), visto que não é, nem
nunca foi proprietário do veículo ali indicado e não reconhece o lugar da
suposta infração, e não frequenta o Município de Santo André, local de sua
ocorrência. E, a respeito, informa, ainda, que não foi notificado da referida
infração a viabilizar seu direito de defesa, o que denota ilegalidade
perpetrada pela parte impetrada.

Sendo assim, pleiteia pela nulidade desta infração, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034697-41.2018.8.26.0053 -Voto no 15791
5
inclusive, ocasionou a superação do limite de vinte pontos em seu
prontuário e ensejou a instauração do processo administrativo citado.

A liminar requerida foi indeferida, ante a ausência dos
requisitos para sua concessão (fls. 62/63).

Após prestarem as autoridades impetradas suas
informações, houve prolação da r. sentença, que denegou a segurança
requerida.

Daí adveio o presente recurso.

Pois bem.

Observa-se dos autos que o impetrante se insurge contra
duas autuações de infrações de trânsito lavradas contra si, que acabaram
por extrapolar a pontuação em seu prontuário e culminaram no Processo
Administrativo no 0406951-1/2016 (fls. 26/27).

A primeira refere-se ao AIIP no 5A276794-3, lavrada
pelo Município de São Paulo, quanto ao automóvel de placa FHN1953, em
02/11/15, em razão de infração cometida prevista no artigo 218, CTB
(transitar em até 20% da velocidade permitida 4 pontos).

Razão não assiste o apelante neste ponto, pois não há
intempestividade a ser reconhecida quanto à inclusão da citada infração no
somatório de pontos que ensejara a instauração do Processo Administrativo
no 0406951-1/2016.

Veja-se que, à época do cometimento das infrações
elencadas na inicial, o artigo 261, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro
tinha o seguinte teor:
Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034697-41.2018.8.26.0053 -Voto no 15791
6
aplicada, nos casos previstos neste Código, pelo prazo mínimo de um
mês até o máximo de um ano e, no caso de reincidência no período de
doze meses, pelo prazo mínimo de seis meses até o máximo de dois
anos, segundo critérios estabelecidos pelo CONTRAN.
§ 1o. Além dos casos previstos em outros artigos deste Código e
excetuados aqueles especificados no art. 263, a suspensão do direito
de dirigir será aplicada quando o infrator atingir, no período de 12
(doze) meses, a contagem de 20 (vinte) pontos, conforme pontuação
indicada no art. 259. (g.n.)

E analisando a Notificação de Instauração coligida à fls.
26/27, constata-se que as cinco infrações ali elencadas estão dispostas em
ordem de data em que foram aplicadas e, entre a primeira, cometida em
02/11/15, e a última, de 24/04/16, ultrapassou pouco mais de cinco meses,
do que se conclui que o impetrante atingira os vinte pontos, no período de
doze meses.

Desta feita, descabe acolher a tese de que aquela
infração não deveria ser computada em razão de estar fora do prazo (já que
aplicada em 02/11/15, com abertura do processo administrativo apenas em
05/11/16), tendo em vista que a redação do dispositivo é clara ao
estabelecer que o prazo de doze meses refere-se ao período dentro do qual,
se houver acúmulo de vinte pontos pelo infrator, será aplicada a ele a
suspensão do direito de dirigir, o que, na hipótese, restara observado.

De outra parte, no que toca ao AIIP no 5K001256-2, na
exordial, o autor afirmou que não a reconhecia, pois não é, e nunca foi,
proprietário do veículo de placa GVW-0959, não frequentando o
Município de Santo André, onde fora aplicada. Inclusive, alegou não ter
recebido qualquer notificação a respeito.
Contudo, com as informações prestadas pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034697-41.2018.8.26.0053 -Voto no 15791
7
impetrada (fls. 90/95), vieram aos autos documentos a comprovar que a
pontuação daquela infração fora incluída em seu prontuário após
declaração de indicação do real infrator (fls. 97/98 e 99/103).
Do que ali se extrai, pessoa de nome Claus Beseler,
proprietário do veículo GVW-0959, dentro do prazo legal, indicara o
impetrante como condutor quando da notificação de imposição de
penalidade inserida no AIIP no 5K001256-2, tendo sido também
apresentada cópia de sua CNH.

É verdade que, a partir destas informações, o impetrante
compareceu ao 8o Distrito Policial, onde fora lavrado o Boletim de
Ocorrência no 1384/19 (fls. 178/179), do qual constara como vítima,
comunicando que “a assinatura constante no documento de indicação do
'real infrator', [...], não guarda qualquer semelhança com a sua
assinatura. O averiguado do crime em tela [falsidade ideológica], ou seja,
a pessoa proprietária do veículo sob comento está qualificada em campo
próprio, para averiguação do possível uso indevido dos dados
qualificativos da vítima [...], tendo sido utilizados para transferência de
pontuação, não autorizada pelo mesmo.”.

Entretanto, tal elemento probatório, por si só, mostra-se
insuficiente a embasar a sua pretensão, a revelar que, neste ponto, o
impetrante carece de interesse processual, eis que a via eleita mandado de
segurança é inadequada para os fins que deseja alcançar nulidade do
AIIP no 5K001256-2.

Isso porque, a questão que diz respeito à suposta fraude
cometida quando da sua indicação como condutor, demanda regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034697-41.2018.8.26.0053 -Voto no 15791
8
instrução probatória, o que não é permitido nessa estreita via do mandado
de segurança.

Dos documentos que vieram aos autos não há como se
ter por comprovada de forma inequívoca a falsidade da indicação de
condutor registrada pelo órgão de trânsito do Município de Santo André.

Assim, tendo em vista a falta de prova pré-constituída a
comprovar o alegado, faz-se necessária profunda averiguação dos fatos, a
qual não é admitida nessa via mandamental.

E, verificada a necessidade de dilação probatória para
se aferir se o impetrante possui ou não o direito invocado no que diz
respeito à anulação do AIIP no 5K001256-2, há carência da ação
mandamental, por falta de interesse processual.

Desta feita, no que tange ao AIIP no 5A276794-3, era
mesmo caso de denegação da segurança. No mais, sendo o impetrante
carente de ação por inadequação da via eleita quanto ao AIIP no
5K001256-2, de rigor julgar o processo extinto neste ponto, sem
julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, julgando, todavia, extinto o mandamus no que toca o AIIP no
5K001256-2, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
MARCELO SEMER
Relator